Tribunal: TJPA
Processo: 0008516-38.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO CRIMINAL â ACORDÃO NÂº. 213.940 â DJ: 27.08.2020â PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO - NÃO OCORRÃNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÃRIA DE MÃRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. REJEIÃÃO.1. Na hipÃ3tese dos autos, o embargante, com nÃtido propÃ3sito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presenÃ§a de omissÃμes a serem sanadas, alegando que nÃ£o ficou claro a relaÃ§Ã£o de parentesco entre a vÃtima e o acusado para incidir causa de aumento prevista no art. 226, II, do CPB. AlÃ©m disso, aduz que nÃ£o ficou esclarecido o motivo da aplicaÃ§Ã£o da continuidade delitiva, vez que o embargante assumiu ter relaÃ§Ã£o sexual apenas uma vez, razÃ£o pela qual deve ser afastada o crime continuado. Por fim, alega que o acÃ3rdÃ£o deixou de fazer menÃ§Ã£o Ã confissÃ£o em juÃzo. Contudo, nÃ£o hÃ¡, em concreto, qualquer omissÃ£o, obscuridade ou contradiÃ§Ã£o no v. acÃ3rdÃ£o que dificulte ou impeÃ§a a perfeita compreensÃ£o das conclusÃμes do julgado. In casu, todas as teses foram devidamente combatidas no acÃ3rdÃ£o nÂº. 213.940/2020.2. Os embargos tratam da mera reiteraÃ§Ã£o de questÃμes abordadas no julgamento do recurso de apelaÃ§Ã£o criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciaÃ§Ã£o apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.3. A suposta omissÃ£o no acÃ3rdÃ£o levantada pela defesa, nÃ£o deve prosperar, pois o real propÃ3sito do presente recurso Ã© na verdade, um descontentamento com a decisÃ£o, razÃ£o pela qual a embargante busca reexame do mÃ©rito, por meio de uma nova anÃ¡lise do decisum, o que foge ao Ã¢mbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do CÃ3digo de Processo Penal.4. Ademais, o acÃ3rdÃ£o analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte. 5. Por fim, Ã© forÃ§oso concluir que nÃ£o exsurge do acÃ3rdÃ£o qualquer omissÃ£o, sendo a questÃ£o trazida nas razÃμes recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado nÃ£o atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanÃ¡lise de provas, o que Ã© incabÃvel na presente via. 6. Assim, depreende-se que o embargante estÃ¡ utilizando esta via para tentar a reapreciaÃ§Ã£o de matÃ©ria jÃ¡ decidida, com o intuito de dar a ela interpretaÃ§Ã£o mais favorÃ¡vel Ã sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente nÃ£o pode ser autorizado nesta sede.7. Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaraÃ§Ã£o nÃ£o permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente Ã© possÃvel em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradiÃ§Ã£o, erro material ou omissÃ£o do julgado, o que nÃ£o se aplica ao caso pelas razÃμes acima delineadas.8. Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaraÃ§Ã£o com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traÃ§ados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, nÃ£o havendo no presente caso a configuraÃ§Ã£o de vÃcios previstos, mostra-se inviÃ¡vel aos embargantes desafiar o AcordÃ£o, atravÃ©s deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.9. Embargos de declaraÃ§Ã£o conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âº Turma de Direito Penal, deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0008516-38.2009.8.14.0006
EMBARGANTE: LEONAM AMARAL DOS SANTOS SEABRA
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA -
ACÓRDÃO
Nº. 213.940 - DJ: 27.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - ACORDÃO

Nº. 213.940 - DJ: 27.08.2020- PLEITO DE REFORMA DO ACORDÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTA OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA. TESE COM FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
1.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissões a serem sanadas, alegando que não ficou claro a relação de parentesco entre a vítima e o acusado para incidir causa de aumento prevista no art. 226, II, do CPB. Além disso, aduz que não ficou esclarecido o motivo da aplicação da continuidade delitiva, vez que o embargante assumiu ter relação sexual apenas uma vez, razão pela qual deve ser afastada o crime continuado. Por fim, alega que o acórdão deixou de fazer menção à confissão em juízo. Contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.
In casu
, todas as teses foram devidamente combatidas no acórdão nº. 213.940/2020.
2.

Os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.
3.

A suposta omissão no acórdão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual a embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4.

Ademais, o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.
5.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.
6.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.
7.

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.
8.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.
9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

BELÉM, 28 de outubro de 2021.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0008516-38.2009.8.14.0006
EMBARGANTE: LEONAM AMARAL DOS SANTOS SEABRA
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA - ACÓRDÃO Nº. 213.940 - DJ: 27.08.2020.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
RELATÓRIO.
Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO
opostos contra o V. Acórdão
213.940
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como embargante,
LEONAM AMARAL DOS SANTOS SEABRA.

Consta dos autos que o representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições institucionais, denunciou
LEONAM AMARAL DOS SANTOS SEABRA
, pela prática do crime tipificado no art. 213 c/c o art. 71, ambos do Código Penal, por ter praticado conjunção carnal com a vítima K.S. dos S., menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, entre os meses de setembro a dezembro de 2008.

Após regular instrução processual, o Juízo a quo, condenou o réu à pena definitiva de
15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 226, II c/c art. 71, todos do CP (
reformatio legis in mellius
)

Inconformados, o réu
LEONAM AMARAL DOS SANTOS SEABRA
interpôs recurso de apelação, às fls. 182/194, sendo o recurso conhecido e desprovido, a teor do V. Acórdão
213.940
, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal.

Contra essa decisão,
LEONAM AMARAL DOS SANTOS SEABRA
opôs o presente embargo de declaração, pugnando pela reforma do acordão mencionado, para suprir suposta omissão,
vez que não restou claro que o embargante se pronunciou como policial militar.
Aduz que os fatos deveriam ser processados e julgados pela justiça comum, posto que não teria se valido da condição de policial militar para praticar os delitos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, às fls. 286/288, pelo
conhecimento e não acolhimento
dos Embargos de Declaração.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade.
Conheço.

MÉRITO.

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal,
não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante
.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissões a serem sanadas, alegando que não ficou claro a relação de parentesco entre a vítima e o acusado para incidir causa de aumento prevista no art. 226, II, do CPB. Além disso, aduz que não ficou esclarecido o motivo da aplicação da continuidade delitiva, vez que o embargante assumiu ter relação sexual apenas uma vez, razão pela qual deve ser afastada o crime continuado. Por fim, alega que o acórdão deixou de fazer menção à confissão em juízo. Contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

In casu
, todas as teses foram devidamente combatidas, conforme se observa no acórdão embargado:
¿DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
O apelante requer o afastamento da continuidade delitiva, sob o argumento de ter mantido apenas 01 (um) vez relação sexual com a vítima.
Todavia, é necessário ressaltar que a palavra da vítima desde o início da instrução processual até o proferimento da sentença foi harmônico em informar que foram diversas vezes as relações sexuais ocorridas entre o apelante e a vítima, razão pela qual mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CPB.
Considerando a continuidade delitiva, tendo sito vários os delitos (conforme bem demonstrado pela prova oral), ainda que não se tenha podido estabelecer a quantidade exata nem as datas precisas, sabendo-se apenas que foram cometidos entre SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008, não desborda de um quadro de razoabilidade o aumento da sanção penal.
Rejeito a tese defensiva.
DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CPB.
No que tange à majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal, a sua incidência é absoluta. Foi demonstrado que o réu era tio da vítima quando da prática do ato sexual, fato, aliás, incontroverso, pois reconhecido pela vítima e testemunhas em juízo.
(...)
2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexiste agravante.
Mantenho o reconhecimento da atenuante de
confissão espontânea qualificada
, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus. Assim, deve ser reduzida a pena fixada e 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão.¿

Portanto, como visto, os embargos tratam da mera reiteração de questões abordadas no julgamento do recurso de apelação criminal, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o natural inconformismo do embargante.

A suposta omissão levantada pela defesa, não deve prosperar, pois o real propósito do presente recurso é na verdade, um descontentamento com a decisão, razão pela qual o embargante busca reexame do mérito, por meio de uma nova análise do decisum, o que foge ao âmbito da medida processual, observados os limites do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Ademais o acórdão analisou atentamente as teses apresentadas pela defesa, e o julgamento foi proferido de acordo com o entendimento da Corte.

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Assim, depreende-se que o embargante está utilizando esta via para tentar a reapreciação de matéria já decidida, com o intuito de dar a ela interpretação mais favorável à sua tese e, com isso, modificar o julgado, o que evidentemente não pode ser autorizado nesta sede.

Nesse sentido a jurisprudência:
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO ELENCADO NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Não ocorrendo quaisquer dos vícios, obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão hostilizada, resta impossível o acolhimento dos Embargos de Declaração, quando visa rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pela decisão embargada.
2. Embargos Rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008291-84.2013.8.14.0028, relator Des. Raimundo Holanda Reis, julgado em 17/10/2019)¿.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC,
cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão
. [...]. (Acórdão 1332571, 07092758120198070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)¿
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP,
os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado
. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais
não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante.
2. (...). Embargos rejeitados. (2020.02449938-31, 215.305, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-03, publicado em 2020-11-03).

Cabe enfatizar, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem reexame da causa, como pretendem os embargantes, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição, erro material ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso pelas razões acima delineadas.

Destaco ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados com fulcro no art. 619 do CPP, deste modo, não havendo no presente caso a configuração de vícios previstos, mostra-se inviável aos embargantes desafiar o Acordão, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

Com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, 28 de outubro de 2021.

_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator